Tribunal: TJDFT
Processo: 0700353-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA CUMPRIDA EM PROCESSO DIVERSO. RECOLHIMENTO ANTERIOR. PENA A SER DETRAÍDA REFERENTE A CRIME POSTERIOR À CONSTRIÇÃO CAUTELAR. INVIABILIDADE. CRÉDITO DE PUNIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Código Penal estabelece, no seu artigo 42, o instituto da detração, o qual prevê que devem ser computadas na pena privativa de liberdade e na medida de segurança o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.
2. A detração em processos distintos é notadamente relevante quando a prisão processual se referir a processo em que tenha sido prolatada sentença absolutória ou tenha sido declarada extinta a punibilidade.
3. O Superior Tribunal de Justiça assentou a possibilidade de detração do tempo de prisão cautelar em processos distintos, desde que a pena a ser detraída refira-se a crime praticado em momento anterior à constrição cautelar, sob pena de se criar um sistema de crédito na Justiça Criminal.
4. Se o recolhimento é anterior à data do crime pelo qual se busca a detração da pena, inviável o desconto.
5. Recurso desprovido.